Tribunal: TJDFT
Processo: 0719437-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719437-79.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIANNE SILVA ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Apelante afirma que não tem condições de arcar com as custas do processo, e junta aos autos cópia da CNTPS sem anotações de vínculo empregatício e extratos bancários mensais insuficientes para a prova de sua miserabilidade. Lado outro, alega nas razões de Apelação (Id.28054967) que recentemente montou um pequeno comércio, porém, não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da sua alegação. Desse modo, intime-se a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprove a abertura ou existência desse comércio e o lucro líquido mensal. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora